Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702730-81.2022.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDACAO REDE MARIA IMACULADA RECORRIDO: WORLD FAMILY OF RADIO MARIA (ASSOCIAZIONE RADIO MARIA) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. ORGANIZAÇÃO ESTRANGEIRA. TÍTULO JUDICIAL. DOMÍNIO. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO ESPECÍFICO. ACOLHIDA. MANTIDA EXTINÇÃO. 1. Cuida-se de ação de imissão na posse ajuizada por organização estrangeira, sem registro no país, que foi vencedora em ação ordinária e obteve imóvel localizado no Brasil como forma de pagamento dos débitos devidos pela ré. 2. A litispendência é reconhecida caso verificada a identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a nova ação ajuizada e outra já em curso, sem resolução definitiva. 3. Ainda que se trate de cumprimento de sentença e ação ordinária, é possível o reconhecimento da existência de litispendência ou de coisa julgada entre as causas, tendo em vista que o fenômeno se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado. 4. Apelo não provido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de ID ́s 47539323, 49843329 e 52192618. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 172 e 176, ambos da Lei no 6.015/1973 c/c o § 2o do artigo 1.210 do Código Civil, tecendo considerações acerca da obrigatoriedade de a recorrida deter CNPJ para aquisição da propriedade e domínio sobre o bem sub judice. Discorre que a época da distribuição da ação restou demonstrado inviável a autorização da autora na imissão da posse de um imóvel a qual não possuía domínio e não se podia, naquele momento, regularizar o domínio. Aduz que a recorrida ajuizou a presente ação de imissão na posse sem que possuísse o domínio do imóvel objeto da ação. E, ainda, sendo Organização Estrangeira, não possuía sequer a autorização para funcionamento no Brasil, consequentemente, não possuía o CNPJ. Acrescenta que o acórdão combatido contrariou o § 2o do artigo 1.210 do CC, pois o referido dispositivo determina que não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. Requer, assim, seja anulada a condenação que deu provimento ao apelo e determinou a imissão na posse da casa 20 da QNA 05, Taguatinga/DF, com área total de 300 m2 inscrito sob a Matrícula n.o 99401 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal em favor da WORLD FAMILY OF RADIO MARIA. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 172 e 176, ambos da Lei no 6.015/1973 c/c o § 2o do artigo 1.210 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 52192618): (...) Em suas razões, a Embargante assevera que não houve apreciação do fato impeditivo da posse da embargada, qual seja a ausência de CNPJ, e análise da obrigação de indenizar a embargada pela utilização dos equipamentos de radiotransmissão, da marca Rádio Maria ou Rede Maria) e da sublicença (Id. 55363975, autos 29631-79 e 54284391, proc. 0700980-15)”. Indica contrariedade, por violação aos artigos 172 e 176 da Lei 6.015/73 relativo à obrigatoriedade de a Embargada deter CNPJ para aquisição da propriedade e domínio sobre o bem sub judice. Pontua a infringência ao artigo 66 do CC, consistente na necessidade de manifestação do Ministério Público como fiscal das Fundações. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico a existência de omissão ou contrariedade como afirmado pela Embargante. No voto vergastado ID 48780769 restou firmado a possibilidade da imissão na posse, nos seguintes termos: Inicialmente impera, contextualizar em razão do tamanho do processo, a Embargada ajuizou ação ordinária (0029631- 79.2012.8.07.0007), cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sendo determinada a transferência da casa 20 localizada na QNA 05 de Taguatinga/DF, (Id. 55363975, autos 29631-79 e 54284391, proc. 0700980-15). “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, com apreciação do mérito, para condenar a requerida a: a) transferir o imóvel localizado na QNA 05, casa 20, Taguatinga/DF para parte autora, no prazo de trinta dias, sob pena de conversão dos valores em perdas e danos pelo valor de mercado do imóvel na prolação da sentença. Os valores para transferência em favor da autora serão de responsabilidade da autora; b) (excluído no julgamento do apelo) c) a pagar a indenização por danos morais de R$ 50.000,00. Tal valor deverá ser atualizado monetariamente, a contar desta decisão, e acrescido de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, a contar desta data até o efetivo pagamento. Por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC.” Na decisão objurgada, a Magistrada considerou a via eleita inadequada, bem como apontou inexistir interesse de agir, em razão da inexistência de titularidade do domínio do bem buscado (Id. 39115508). Após o trânsito em julgado, foi proposto cumprimento de sentença no qual, o pedido inicial, de fato, abrangia a imissão na posse do referido imóvel, como apontado nos embargos anteriores. Com o escopo de reformar a decisão supracitada, a Embargante interpôs apelo, cujas razões apontaram a existência do interesse de agir, independentemente da existência do CNPJ, por possuir o domínio determinado em sentença transitada em julgado. Esclareceu não ser necessária a indicação de representante legal da organização estrangeira e de procuração que identifique o subscritor (art. 75, X, CPC). Derradeiramente, apontou a desnecessidade de caução do juízo, ante a desoneração deste ônus pelo Decreto no 1.476, de 02 de maio de 1995 (Id. 39115511). Vale ressaltar que a tramitação dos autos supracitados atualmente encontra-se suspensa, aguardando a Embargante regularizar sua situação cadastral no Brasil. Neste contexto, a Embargante Fundação Rede Maria insurge-se contra o entendimento fixado nos embargos de declaração Id. 48780769, em que pode haver imissão na posse do possuidor antes da aquisição da propriedade junto ao cartório legal. “Com efeito, o domínio constitui a própria relação de propriedade que se exerce sobre o bem imóvel, garantindo o exercício desse direito de propriedade de modo efetivo, podendo ser oposto contra qualquer reivindicação de terceiros ou dúvida quanto à legitimidade do ato de aquisição. Os argumentos deduzidos pela Empresa Embargada não se prestam para infirmar o desejo de exercício da posse pela Empresa Embargante, mormente porque se relacionam, notadamente, com circunstâncias atinentes a direito de propriedade. Como é sabido, a proteção possessória não é obstada pela alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa, nos termos do artigo 1.210, § 2o, do Código Civil[1], havendo, por conseguinte, interesse de agir da Empresa Embargante na continuidade da presente ação de imissão na posse. O título judicial concedido à Empresa Embargante se presta como título apto para habilitá-la a requerer a posse direta do imóvel que está nas mãos da Empresa Embargada. (...) Sendo certo que a ação de imissão na posse é meio utilizada por aquele que detém a propriedade do imóvel, porém, sem nunca ter estado na posse do bem. In casu, a Embargante é portadora do título judicial próprio, o qual conforme preleciona Cézar Peluso provoca uma mutação jurídico real, substituindo ou fazendo as vezes de negócio jurídico (...) todos sujeitos à observância estrita dos princípios registrários (Peluso, Cezar. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. Disponível em: Minha Biblioteca, (16th edição). Editora Manole, 2022). Acresce-se também que Caio Mário da Silva Pereira, preleciona que “o pressuposto fático do registro é um título hábil a operar a transferência, cabendo ao oficial do registro a função de proceder a um exame sumário, a levar perante o juiz as dúvidas que tiver, seja quanto a capacidade das partes ou a qualquer requisito formal, seja quanto ao direito do transmitente ou outro elemento que lhe pareça faltar para que esse direito se repute escorreito.” (in Walter Ceneviva, p. 391, nota de rodapé no 15). Neste contexto, considerando que o título portado pela Embargante lhe transmitiu a propriedade e, portanto, é hábil a ser prenotado no Cartório Extrajudicial existe interesse na imissão da posse.” Desta feita, no que se refere à análise sobre o fato impeditivo da posse este foi apreciado, ao contrário do afirmado, uma vez que se considerou o título judicial como meio hábil para tal pleito. A insurgência contra tal entendimento deve ser realizada através de outro instrumento processual por se tratar de inconformismo. (...) A Fundação embargante alega ainda omissão quanto a análise do artigo 172 e 176 da Lei 6.015/73 que tratam de escrituração cartorária. Art. 172 - No Registro de Imóveis serão feitos, nos termos desta Lei, o registro e a averbação dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, " inter vivos" ou " mortis causa" quer para sua constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em relação a terceiros, quer para a sua disponibilidade. Art. 176 - O Livro no 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro no 3. Insta esclarecer que o artigo 167, inciso II, item 12 da mesma Lei apresenta a possibilidade de averbação de decisões judiciais, uma vez que a averbação é um registro de direitos e não de títulos. Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos. (...) II - a averbação: (...) 12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados; Vale observar que esta ação trata apenas da imissão na posse. A transferência da propriedade está sendo tratada no cumprimento de sentença no 0700980-15.2020.8.07.0007, cujo tramite encontra-se suspenso, não havendo, portanto, necessidade de avaliação se a Embargada possui ou não CNPJ considerando o entendimento esposado nos embargos anteriores (Id. 51212263). Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028